Tribunal: TJMT
Processo: 1039689-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039689-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelações cíveis. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. princípio da boa-fé objetiva. direito ao arbitramento. juros moratórios. termo inicial.
recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Dois Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

2.O Banco Apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e defende a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

3.A Sociedade de Advogados Recorrente pugna pela majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

4.As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) analisar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios impede o arbitramento de honorários; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado; e (iv) definir o termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

5. Não há nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão de primeiro grau enfrentou todas as questões relevantes de forma fundamentada.

6. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com remuneração
ad exitum
, a rescisão unilateral pelo contratante não afasta o direito do Advogado à percepção de honorários proporcionais ao trabalho já desempenhado, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994.

7. A fixação da verba honorária pelo Juiz de origem, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não se revela desproporcional, considerando a complexidade e o tempo de atuação do advogado nas demandas representadas.

8. O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de arbitramento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

9. Ambos os Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração por honorários sucumbenciais não afasta o direito do advogado ao arbitramento proporcional da verba honorária, devendo os juros moratórios incidir a partir da citação."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 489, § 1o; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB; STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1039689-25.2023.811.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Galera Mari Advogados Associados
e por
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pela primeira Apelante.

Os pedidos foram julgados procedentes e a instituição bancária condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do trabalho prestado pela Sociedade de Advogados nas Ações n. 0641195-03.2015.8.04.0001, 0000775-18.2013.8.11.0021, 0001350-72.2014.8.11.0059, 0000188-97.2016.8.04.5901 e 0003737-63.2013.8.14.0301, acrescido de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Diante da sucumbência, o Banco Bradesco S.A. foi compelido a arcar com as custas processuais e honorários de advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A primeira Apelante, Galera Mari Advogados Associados
sustenta que o valor dos honorários fixados não consagra, com dignidade, o trabalho desenvolvido pelos profissionais.

Aduz que para a justa remuneração deve ser observada a regra estabelecida no artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil e artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994.

Sob esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença e a majoração da verba honorária.

Contrarrazões no ID. 256395732.

O Banco Bradesco S.A.
, por sua vez, alega preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Afirma que, além de o Juiz singular não decidido corretamente a Ação, rejeitou os Embargos de Declaração que opôs, sob o fundamento de inexistência de vício a ser sanado.

No mérito, argumenta que a pretensão da Apelada é descabida, pois não recebeu os valores objeto das Ações Executivas.

Salienta que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados.

Afirma que comprovou o pagamento de todos os serviços prestados pela Apelada, até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, alega desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defende que os juros moratórios devem ser computados a partir da data da sentença, ao invés da citação.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência a pretensão autoral. Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária e modificação do marco inicial dos juros de mora.

Contrarrazões no ID. 256395728.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que Galera Mari Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do Banco Bradesco S.A.

Na peça de ingresso, narrou que prestou serviços jurídicos para o Banco Apelado por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos e, nesse longo tempo, ocorreram inúmeras alterações contratuais até que, em 19/02/2016, todas as regras e condições foram consolidadas em um único Contrato de Adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência de 05 (cinco) anos.

Aduziu que a relação contratual vigorou até 19/11/2020, quando a instituição bancária, por ato unilateral, notificou-lhe sobre a rescisão contratual e revogou todos os poderes outorgados nas procurações.

Afirmou que, em cumprimento às cláusulas contratuais, prestou contas no formato exigido pelo Banco, indicou os serviços que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive, enviou-lhe notificação extrajudicial para que efetuasse os pagamentos ou que dialogassem sobre eventual composição amigável, o que foi ignorado pela instituição bancária.

Ressaltou que a prestação dos serviços jurídicos não consistia apenas na elaboração de peças processuais, mas sim na análise dos contratos para definir o tipo de Ação que seria ajuizada; elaboração e envio de notificações aos devedores; acompanhamento dos Processos; solicitação de documentos complementares para os departamentos do Banco; protesto de títulos, quando indispensáveis ao ajuizamento de determinadas Ações; confecção de relatórios pormenorizados; troca de e-mails; registro em sistema interno; contratação de prepostos e Advogados para realização de audiências; elaboração de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordos, dentre outros.

Anexou cópia das principais peças produzidas em 05 (cinco) Ações, a fim de demonstrar o trabalho realizado e fornecer parâmetros para o arbitramento dos honorários.

Nesse particular, destacou que a Ação de Execução Extrajudicial n. 0641195-03.2015.8.04.0001 foi ajuizada em 03/12/2015, para o recebimento de R$ 89.088,14 (oitenta e nove mil, oitenta e oito reais e catorze centavos), cujos honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000775-18.2013.8.11.0021, ajuizada em 01/02/2013, o débito exequendo consistia em R$ 60.203,27 (sessenta mil, duzentos e três reais e vinte e sete centavos). Os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor do débito.

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001350-72.2014.8.11.0059, ajuizada em 04/04/2014, a instituição bancária pugnou pelo recebimento de R$ 73.053,96 (setenta e três mil, cinquenta e três reais e noventa e seis centavos). Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Explicou que a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000188-97.2016.8.04.5901 foi proposta em 02/12/2016, para o recebimento de R$ 184.290,08 (cento e oitenta e mil, duzentos e noventa reais e oito centavos) e o Juiz fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Já a Ação de Execução n. 0003737-63.2023.8.14.0301, ajuizada por outro escritório de advocacia em 28/01/2013, era acompanhada pela Sociedade de Advogados Autora desde 09/01/2017, e tinha como objeto o recebimento de R$ 48.759,22 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos). Os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito.

Frisou, ainda, que o valor atualizado dessas Ações para fins de arbitramento dos honorários vindicados são de:

1.

Ação de Execução Extrajudicial n. 0641195-03.2015.8.04.0001 = R$ 313.931,95 (trezentos e treze mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

2.

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000775-18.2013.8.11.0021 = R$ 326.602,57 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos).

3.

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001350-72.2014.8.11.0059 – R$ 273.433,34 (duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos).

4.

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000188-97.2016.8.04.5901 = R$ 568.383,75 (quinhentos e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).

5.

Ação de Execução n. 0003737-63.2013.8.14.0301 = R$ 223.819,32 (duzentos e vinte e três mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e dois centavos).

Ressaltou que no Contrato de Prestação de Serviços as partes ajustaram que, nas Ações de Recuperação de Crédito, sua remuneração seria de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito, sendo: 8% (oito por cento) sobre o valor do crédito recuperado, e 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais, nos termos da Lei Processual.

Pugnou, assim, pelo arbitramento dos honorários em observância ao que dispõe o artigo 22, § 2.o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Na peça defensiva, a instituição bancária arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou o respeito às cláusulas contratuais, sobretudo pela falta de impugnação e a inexistência de omissão, no Contrato, quanto à remuneração da Sociedade Advocatícia.

Enfatizou que a Autora não deve receber nada pelo Processo n. 0000775-18.2013.8.11.0021, porque houve acordo entabulado pelo novo Advogado e pedido de extinção do feito por cumprimento da avença, tampouco pelo processo n. 0641195-03.2015.8.04.0001, já que foi extinto sem resolução do mérito.

Em relação aos Processos n. 0001350-72.2014.8.11.0059, n. 0000188-97.2016.8.04.5901 e n. 0003737-63.2013.8.14.0301, salientou que não recebeu o crédito pretendido, portanto, não há falar em remuneração da Sociedade de Advogados.

Na sentença, o Juiz rejeitou as preliminares, julgou procedente o pedido inicial e condenou a instituição bancária a pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de honorários, em razão do trabalho prestado por Galera Mari Advogados Associados nas Ações n. 0641195-03.2015.8.04.0001, n. 0000775-18.2013.8.11.0021, n. 0001350-72.2014.8.11.0059, n. 0000188-97.2016.8.04.5901, n. 0003737-63.2013.8.14.0301, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

O Banco Bradesco S.A. opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na sentença; contudo, foram rejeitados.

Tanto a Autora Galera Mari Advogados Associados, quanto o Banco Bradesco S.A. interpuseram Recurso de Apelação, os quais passo a analisar.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.:

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DE SENTENÇA)

O Banco Apelante sustenta a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.

Afirma que além de não julgar de forma correta a Ação, o Julgador singular rejeitou os Aclaratórios que opôs, por firmar convicção de que a sentença não é omissa.

A preliminar arguida pela instituição financeira deve ser rejeitada, pois a nulidade por negativa de prestação jurisdicional ocorre apenas quando há recusa do órgão julgador em se manifestar sobre questão relevante e essencial ao deslinde da controvérsia, o que não ocorreu.

Basta a leitura da sentença para constatar que o Julgador apreciou de forma fundamentada as questões postas, demonstrando claramente as razões que levaram ao arbitramento dos honorários advocatícios.

A rejeição dos Embargos de Declaração decorreu do entendimento do Juiz singular de que não há vício a ser sanado, mas sim o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, exige fundamentação adequada das decisões judiciais, o que foi cumprido pelo Juiz ao expor os fundamentos que conduziram à sua conclusão.

Não se pode esquecer que o dever de fundamentação não exige que o Juiz enfrente exaustivamente todos os argumentos suscitados, mas sim que apresente os motivos suficientes para justificar sua decisão, o que foi devidamente atendido.

O simples fato de a parte não concordar com a decisão não implica em nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Logo, a rejeição dos Embargos de Declaração, por não constatar vícios a serem sanados, não configura negativa de prestação jurisdicional.

Rejeito a preliminar.

É com voto.

VOTO (MÉRITO)

O Apelante alega que a pretensão dos Apelados em receber os honorários advocatícios é descabida, que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e, inclusive, que o Apelado já foi remunerado pelos serviços prestados até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pelo Recorrido.

Defende, por fim, que os juros moratórios devem ser computados a partir da data da sentença, ao invés da citação.

Requer a reforma integral da sentença e a improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução da verba honorária e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Pois bem. Consoante relatado, o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes foi rescindido, sem justa causa, por interesse do Banco Apelante, em 19/11/2020.

Da análise do Instrumento Particular e dos seus Aditivos, verifica-se que sobre a remuneração as partes avençaram (ID. 249983677):

6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...] 17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Nota-se que de acordo com as Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular, a remuneração da Apelada era vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo Apelante.

Sobre a questão debatida, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad exitum
, a rescisão unilateral, antecipada e imotivada por parte do Contratante impede o Advogado de dar continuidade à busca pelo resultado exitoso da demanda, eximindo-o, portanto, de responsabilidade quanto ao desfecho da causa. Tal fato, porém, não afasta o direito do profissional à percepção de honorários proporcionais e justos, em conformidade com o trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão, garantindo, assim, a observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, colaciono precedentes do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. [...] (STJ. AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.) (sem destaque no original)

A Notificação Extrajudicial encartada no Id. 256394846 demonstra que a Apelada foi comunicada da rescisão contratual em
19/11/2020.

Da cópia da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0641195-03.2015.8.04.
0001,
verifica-se que em 03/12/2015 a Apelada ajuizou a demanda em desfavor de Alternativa Construções, Serviços e Comércio de Materiais de Construção LTDA EPP e outro e praticou, até novembro de 2020, diversos atos processuais de impulsionamento e defesa dos direitos do Banco credor.

Nessa mesma linha, é inconteste que a sociedade advocatícia laborou para o Apelante na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000775-18.2013.8.11.0021
ajuizada em face de Rafael Dendena e Outra, pelo período de janeiro de 2013 até novembro de 2020.

De igual modo constata-se que, além de propor a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001350-72.2014.8.11.0059
em desfavor de Moacir Cândido da Silva e Outra, a Apelada realizou, até novembro de 2020, diversos atos processuais em respostas às intimações do Juízo.

Se não bastasse, da cópia da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000188-97.2016.8.04.5901 ajuizada em desfavor de Rossiclay Lima Santos, observa-se que a Apelada envidou esforços, desde o ajuizamento da demanda (Outubro/2016) até o encerramento contratual (Novembro/2020), para o recebimento do crédito do Apelante.

Diferente não foi a atuação da Recorrida nos autos da Ação de
Execução n. 0003737-63.2013.8.14.0301
movida em face de Peralta e Souza Ltda EPP e outros que, inobstante tenha sido promovida por outro escritório de advocacia em janeiro de 2013, desde que assumiu a causa, a Apelada adotou as providencias indispensáveis para o trâmite processual.

Nessa conjuntura, em que pese a previsão contratual estabelecida nas Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular e, também, na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, nos seguintes termos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]
§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Ademais, é
necessário consignar que o risco assumido pela Apelada ao aceitar o labor mediante a remuneração exclusiva dos honorários de sucumbência, não significa que o Banco Apelante tenha a prerrogativa ou a possibilidade de romper unilateralmente o vínculo contratual sem motivo e sem consequências e, com isso, impedir o recebimento dos honorários de sucumbência a que a Recorrida teria direito se continuasse atuando na causa, sob pena de violação da boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito.

Nessa linha de intelecção, não comporta reparos a sentença que reconheceu o direito da Apelada ser remunerada pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual contatual unilateral promovida pelo Apelante.

Vale dizer que os Termos de Quitação colacionados ao caderno processual (Id. 256395703) não afastam a responsabilidade do Apelante pelos honorários vindicados na Ação, porque se referem à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato, que tem a seguinte redação:

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adorar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(ii) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a amis plena, geral e irrevogável irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

Em outras palavras, os Termos de Quitação demonstram que a Apelada foi remunerada parcialmente pelos serviços desempenhados, mediante adiantamento. Ou seja, trata-se de quitação em virtude do término de cada ano civil
,
mas não está relacionada os honorários decorrentes do benefício financeiro.

Pelo princípio da eventualidade, o Apelante sustenta a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Em que pese o arrazoado, tenho que o valor arbitrado pelo Juiz
a quo
guarda proporcionalidade com o labor efetivamente prestado pela Apelada, em especial levando em consideração o disposto no artigo 22, § 2.o da Lei 8.906/94 c/c artigo 85, § 2.o do CPC, o objeto das Ações em que a Apelada atuou e o período em que permaneceu vinculada às causas. Esses fatores levam à conclusão de que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não deve ser reduzida, sob pena de desmerecer o trabalho da Recorrida.

O Apelante defende, ainda, que os juros moratórios devem incidir a partir da sentença, ao invés da citação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em Ação de Arbitramento de Honorários, os juros de mora incidem da citação, por se tratar de relação contratual e inexistir data anterior de constituição em mora.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEMANDA AUTÔNOMA. MANDATO. REVOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
Os juros moratórios fluem a partir da citação do devedor em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais, caso não haja a constituição da mora em momento anterior, conforme redação dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil de 2015.

3. A iliquidez da obrigação não é capaz de deslocar o termo inicial dos juros moratórios para a data da intimação do cumprimento de sentença. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1752562/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 16/03/2020. Publicado em 19/03/2020). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1.
O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor.
Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado 20/04/2020. Publicado em 24/04/2020). (sem destaque no original)

[...] III - Juros de mora. A respeito da questão posta em discussão - ausência de previsão na sentença transitada em julgado dos juros de mora -,
a Quarta Turma do STJ, no
AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC
, estabeleceu entendimento jurisprudencial de que o termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor.
[...] (STJ - AREsp: 2250185, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/08/2024). (sem destaque no original)

Do exposto, conclui-se que as teses recursais do Banco Bradesco S.A. devem ser todas rejeitadas.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS:

Esta Apelante sustenta que o valor dos honorários fixados não consagra, com dignidade, o trabalho desenvolvido pelos profissionais.

Aduz que para a justa remuneração deve ser observada a regra estabelecida no artigo 85, § 2.o do CPC, e artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994.

Pelas mesmas razões que me levaram a rejeitar o pedido de redução da verba honorária formulado pelo Banco Bradesco S.A., rejeito a tese da Apelante de que a verba honorária deve ser majorada. A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) guarda proporcionalidade e deve ser mantida.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os Apelos.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que a diferença deve ser arcada apenas pelo Banco Bradesco S.A., pois a Autora/Recorrente não foi compelida ao pagamento dessa verba na instância de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025